Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sheila Aires Cartaxo Gomes (Id 24855264) contra decisão que homologou a desistência da apelação (Id 24516608, pp. 1-3) diante do fato noticiado pelos litigantes de que celebraram acordo para encerrar a demanda. Os Aclaratórios foram recebidos por esta relatora como agravo interno (Id 24938698, pp. 1-3). Diz a apelante/embargante que a decisão homologatória de desistência do apelo considerou ato jurídico inexistente porque não houve desistência do recurso manejado contra a sentença proferida em embargos de terceiro opostos em seu desfavor por Annamaria de Azevedo Pereira Stief (Id 24855264, pp. 4-7). Argumenta que as partes litigantes efetivamente celebraram acordo e que a parte embargada/apelada se obrigou a renunciar ao direito pretendido nos embargos de terceiro, consoante a petição inserta no Id 22015911. Assevera que a parte embargada/apelada não apresentou petição ao juízo a quo com a renúncia até o momento e o referido órgão judiciário aguarda o julgamento da apelação. Diz apenas haver concordado com a renúncia e que esta ainda não aconteceu. Afirma que a decisão embargada entendeu erroneamente que ela desistiu da apelação, mas isso não ocorreu, pois não o fez até o momento. Ao final, requer a reconsideração da r. decisão embargada, de modo a, com fundamento no §1o, do art. 267, do RITJDFT, determinar a intimação da embargada para se manifestar e diligenciar segundo o acordado, para que, ao fim, Vossa Excelência possa dar por encerrado o presente recurso, com fundamento na renúncia do direito da apelada. Em complementação às razões recursais, devido ao recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, a agravante/apelante, requer, em síntese, em retratação, a homologação do pedido de renúncia da agravada/apelada, sem necessidade de fixação de honorários de sucumbência (Id 25133310, pp. 1-9). Caso contrário, que a questão seja levada a julgamento pelo órgão colegiado. A apelada/agravada se manifestou sobre o agravo interno para confirmar a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação de embargos de terceiro e esclarecer que juntou a petição nesta instância, porque os autos aqui se encontram. Ela requereu o retorno do processo ao juízo de origem para cumprir o acordo celebrado com a apelante, ora agravante (Id 25728034, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Verifico que, depois do processamento da apelação e da distribuição nesta instância revisora, as partes litigantes apresentam petição, em que noticiam a celebração de acordo para encerrar a demanda e informam a renúncia feita pela parte autora aos embargos opostos (Ids 22017836, 22015909 e 22015911). A autora/apelada renunciou, de forma expressa e inequívoca, ao direito sobre o qual se funda a ação de embargos de terceiro por ela ajuizada. Ela reconheceu o direito da apelante/agravante ao bloqueio convertido em penhora, conforme petição de Id 25728035. A renúncia ao direito em que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até o trânsito em julgado da sentença. Registro, por oportuno, que a petição de Id 25728035 foi assinada pela própria apelada/agravada e por seu patrono habilitado nos autos, que possui expressos poderes para renunciar, consoante se verifica da procuração acostada no Id 20989471, embora ele não os tenha exercido, porque a própria parte renunciante se manifestou expressamente. O interesse é patrimonial e disponível, portanto passível de renúncia pela parte que o titulariza. Inobstante formulada posteriormente à sentença, a renúncia ao direito em que se funda a ação abarcou integralmente a pretensão recursal da terceira Sheila Aires Cartaxo Gomes. Dispõe o art. 487, III, “c” do CPC[1] que o processo será extinto, com resolução de mérito, quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. Por lapso, esta relatoria homologou desistência do recurso, quando deveria ter homologado a renúncia da apelada/agravada ao direito sobre o qual se fundou a oposição dos embargos de terceiro. Ante essas considerações, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC[2], c/c o art. 265, § 3o, do RITJDFT[3], RECONSIDERO a decisão agravada e HOMOLOGO a renúncia da autora ao direito sobre que se funda a ação de embargos de terceiro e, ao assim decidir, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil[4]. Em consequência, julgo prejudicada a apelação pela perda superveniente do interesse recursal. Condeno a apelada/renunciante ao pagamento das custas finais, se houver, e ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mas reduzo pela metade o valor, na forma do art. 90, caput e § 4o, do CPC, porque o valor relativo ao direito renunciado se encontra bloqueado à disposição do juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao i. juízo de origem para as providências cabíveis, após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [3] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. [4] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.